Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711717-44.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIEL MATHEUS PORFIRIO FERREIRA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ARIEL MATHEUS PORFIRIO FERREIRA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração na plataforma da recorrida e fixação de indenização por danos morais decorrentes do descredenciamento, bem como condenou o recorrente nas penas da litigância de má fé. O recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na oportunidade, comprovou nos autos o recolhimento das custas iniciais (ID 67305804). Assim, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento das custas processuais, ato incompatível com o pedido. Aguarde-se o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora